Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SOCIEDADE LIMITADA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE SÓCIO. CONTRATO LOCAÇÃO. FIANÇA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO FIADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA FIADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Sociedade Limitada consiste em um ente jurídico personificado cujo patrimônio não se confunde com o de seu instituidor.
2. Para que a apelada fosse incluída no polo passivo da demanda, era necessário a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 do CPC.
3. O contrato de fiança exige forma escrita, não admitindo interpretação extensiva. 3.1. In casu verifica-se que não há a assinatura do fiador no campo destinado a ela no contrato de locação firmado entre as partes, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.